Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGAÇÕES EM GRAU DE RECURSO – NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado limita-se ao marco temporal fixado na sentença para condenação ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas. No entender do recorrente o pagamento das parcelas vincendas deveria incidir a partir de 13/02/2019 e não agosto/2018.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
3. Quando da apresentação da peça contestação (ID 42098371), o Distrito Federal não impugnou em qualquer momento, tampouco produziu prova que estava ao seu alcance, da lotação da requerida e das atividades desenvolvidas no período de agosto/18 até fevereiro de 2019. O silêncio, nesse contexto, revela a concordância com a narrativa produzida na inicial e com os valores cobrados.
4. Portanto, descabida a alegação trazida apenas no recurso inominado de exercício de atividade incompatível com o recebimento da GAB no período em que indica.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.